Tribunal: CARF
Processo: 19647.010602/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010602/2007-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PERNAMBUCO CONSTRUTORA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/10/1998
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010602/2007-82
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010602/2007-82

Relatório
Trata-se de recurso de ofício, por parte da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE (DRJ). Conforme Acórdão do mesmo órgão:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento efetuado por meio da NFLD
35.579.408-0, nos termos do voto do relator;
b) Recorrer de oficio desta decisão ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Intime-se o contribuinte desta decisão, oportunizando prazo legal para interposição de
recurso voluntário e, após isto, remetam-se os autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para apreciação do recurso de oficio e, se houver, também do recurso
voluntário.
Não houve recurso voluntário por parte do contribuinte.
A presente questão diz respeito ao Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD no 35.579.408-0 (fls. 4-266) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias (devidas à FPAS e para terceiros – Salário educação, INCRA, SENAI e
SEBRAE), em face de Pernambuco Construtora LTDA (CNPJ no 10.868.057/0001-60), referente
a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/1993 a 31/10/1998. A autuação alcançou o
montante de R$ 1.740.703,95 (um milhão setecentos e quarenta mil setecentos e três reais e
noventa e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 28/06/2003 (fl. 4).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 250-254):
2 — A refiscalização da empresa supra foi motivada pela diferença verificada entre as
remunerações informadas na RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) e os
recolhimentos efetuados pela empresa, bem como as NFLDs ou LDCs lançados pelas
fiscalizações anteriores ou declarados espontaneamente pela empresa.
A RAIS é um documento preenchido pela própria empresa, onde consta, mês a mês, o
nome de seus empregados e a respectiva remuneração, a data de admissão e de
demissão, as verbas rescisórias e o adicional de férias (1/3 do salário mensal). Todas as
verbas acima são base de cálculo para a Contribuição Previdenciária .
A RAIS é recepcionada anualmente pela CEF (Caixa Econômica Federal) que processa
tais informações e inclui no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), as quais
servem como base para o pagamento do PIS e do PASEP. Este Cadastro é colocado à
disposição do INSS para consultas por ocasião da concessão de benefícios
previdenciários e verificação de remuneração paga pelas empresas.
3— Fatos Geradores:
Constituem-se fatos geradores das contribuições Previdenciárias constantes nesta
NFLD:
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010602/2007-82

3.1 As remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados;
3.2 O total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao
segurado empresário, trabalhador autônomo ou a este equiparado e demais pessoas
físicas pelos serviços prestados sem vínculo empregatício;
3.3 Os fatos geradores do presente lançamento encontram-se baseados nos seguintes
livros e documentos, analisados no decorrer da ação fiscal, apresentados pelo
contribuinte à fiscalização quando para tanto intimado através do "Termo de Intimação
para a Apresentação de Documentos" (TAD):
a) Folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada pelo contribuinte a
todos os segurados a seu serviço;
b) Recibos de pró-labore;
c) Processos trabalhistas;
d) Razão 1997/1998;
e) Livro Diário 97 Jucepe N2 98004363-8 de 28.03.98;
f) Livro Diário 98 Jucepe N2 99004449-9 de 15.06.99.
Os salários de contribuição das obras inscritas no INSS foram apurados nas respectivas
matriculas CEI.
Os salários de contribuição das obras não inscritas no INSS e lançados no CNPJ da
matriz, foram apurados com base no Total Geral de Proventos excluindo-se as bases de
cálculo inclusas nas matriculas CEI existentes.
Os salários de contribuição das obras constantes nas folhas de pagamentos que não
possuem Total Geral de proventos semanal ou mensal, não incluídas em CEI, foram
apuradas no CNPJ da matriz obra p/ obra.
Foram excluídas as verbas indenizatórias constantes do Total Geral das folhas de
pagamento e comprovadas através da documentação pertinente e contabilidade
apresentada.
Houve apuração de fatos geradores referentes a acordos/sentenças trabalhistas
homologadas no período de 01/93 a 07/95.
Foram glosados os valores compensados indevidamente no CEI, objeto do Mandado de
Segurança 96.1704-2 ( Lei 7.787/89 - inconstitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração dos administradores e autônomos), em
virtude do que prescrevem as Ordens de Serviço Conjunta INSS DAF/DSS/DFI No 17
de 29/03/93 e No 51 de 28/06/96, a saber:
"Na hipótese de empresa que possua mais de um estabelecimento, a compensação
somente poderá ser efetuada em GRPS correspondente ao estabelecimento em que se
efetuou o recolhimento indevido."
A empresa possui convênio com SESI no período de 05/96 a 09/97.
Foram desconsideradas as contribuições devidas a terceiros relativas ao período de
01/93 a 05/95 de acordo com Parecer CJ/2521/2001 de 09/08/2001.
Tais levantamentos podem ser identificados no RELATÓRIO DE FATOS
GERADORES, que é parte integrante da presente Notificação.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010602/2007-82

Constam, também, nesta NFLD as diferenças de acréscimos legais de Guias de
Recolhimentos pagas em atraso, constantes no relatório anexo.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fls. 244); ii) Termo de início de ação fiscal e demais intimações à
contribuinte (fls. 245-249); iii) Atas de assembleias, atos constitutivos e alterações contratuais
(fls. 255-265); e iv) Termo de arrolamento de bens e direitos (fls. 266).
O contribuinte apresentou impugnação em 25/08/2003 (fls. 269-280) alegando
que:
a) Os débitos cobrados já foram alcançados pela decadência, uma vez que se
referem ao período de janeiro de 1993 a outubro de 1998 e que deve ser
aplicada a regra do art. 150, §4o, do CTN;
b) Houve cerceamento do direito de defesa da contribuinte, tendo em vista
que a notificação de lançamento de débitos apenas menciona diversos
dispositivos legais sem determinar o fato gerador com prova material, o
que contraria o princípio da verdade material;
c) O Fisco não poderia se basear na RAIS para cobrar contribuições, dado
que tal relação envolve também valores que não são fatos geradores desses
tributos. Isso resultou em valores considerados em duplicidade, além da
consideração indevida de pagamentos de estágio, salário-família, férias
indenizadas, aviso prévio indenizado, FGTS, etc;
d) A fiscalização também se equivocou ao considerar os valores pagos em
demandas trabalhistas pela recorrente, oportunidade na qual tributou
valores maiores do que os devidos e antecipou competências;
e) Igualmente, foram indevidas as glosas de compensações de contribuições
pertinentes à Lei no 7.787/89 (contribuição de administradores e
autônomos);
f) Cabe a realização de perícia para verificar as questões controvertidas.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópias de
documentos contábeis (fls. 281-323, 325-343); ii) Comprovantes de depósitos (fls. 324,); iii)
Termos de depósito, de pagamento e quitação e de conciliação (fls. 344-350); iv) Cópia de
documentos do Mandado de Segurança no 96.1704-2 (fls. 351 e 352); v) Relação de valores
recolhidos indevidamente (fls. 353 e 354); e vi) Atos constitutivos e alterações contratuais do
contribuinte (fls. 355-361).
Sobreveio a informação fiscal no 1258204/002/12/03/2004 (fls. 364 e 365), além
dos seguintes documentos: i) Mandado de procedimento fiscal (fls. 366-369); ii) Termos de
intimação à contribuinte (fls. 370-372); iii) Planilha de valores retificados (fls. 373-392); iv)
Discriminativo do débito (fls. 393-441); v) Respostas da contribuinte (fls. 442); vi) Planilha de
verbas indenizatórias (fls. 443); vii) Memorando circular no 27 INSS/DIRAR/CGFISC (fls. 444 e
445); viii) Relatório fiscal da infração (fls. 446 e 447); ix) Relação de documentos apreendidos
na contribuinte; x) Relação de folhas de pagamento lançadas em duplicidade, não apresentadas e
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010602/2007-82

demais cópias de folhas de pagamento (fls. 349-352); xi) Planilhas de batimento, RAIS e RAIS
consolidada da empresa com cálculo do potencial (fls. 449-458); e xii) Documentos contábeis
(fls. 459-963).
Notificada (fls. 966-970), a contribuinte apresentou nova impugnação (fls. 971-
975), pela qual sustentou que a redação do novo relatório fiscal da infração continua sujeito aos
mesmos equívocos anteriormente apontados. A manifestação veio acompanhada dos seguintes
documentos: i) Documentos contáveis (fls. 976-979); ii) Composição da dedução de salário
família (fls. 981-999).
Sobreveio a Informação Fiscal Complementar no 1258204/003/07/12/2004, da
qual foi intimada a contribuinte conforme a fl. 1007. Com isso, foi apresentada nova impugnação
(fls. 1009-1012), pela qual reiterou os argumentos anteriormente apresentados, ressaltando que
as retificações realizadas no lançamento não foram suficientes para afastar todos os vícios nele
presentes.
Com isso, foi proferida decisão notificação (fls. 1013-1025), pela qual se deu
parcial provimento à impugnação, mantendo o crédito tributário em parte, conforme a seguinte
ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DO EMPREGADOR.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA DECENAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS POR
MEIO DA RAIS PARA DEMANDAR NOVA AÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
1. As contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decênio como prazo
decadencial, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n° 8.21211991.
2. O anexo de fundamentação legal, fls. 226/234, apenas enxergamos motivação de
acordo com o objeto desta NFLD, ou seja, contribuições a cargo dos empregadores, cuja
obrigação do notificado 6 recolhê-las aos cofres previdenciários.
3. Neste lançamento não houve aferição pela RAIS, pois que se utilizou da
contabilidade, quando havia, e das folhas de pagamento. A RAIS foi utilizada para
balizar se as contribuições recolhidas, somadas aos lançamentos efetuados, condiziam
com a realidade das contribuições efetivamente devidas pelo notificado. Encontrando-se
divergência neste confronto, demandou-se uma ação fiscal para verificação.
4. Os valores das bases de cálculo lançadas por intermédio desta NFLD, como informa
o relatório fiscal, fls. 243/247, foram obtidos da contabilidade do notificado, folhas de
pagamento e sentenças/acordos trabalhistas.
5. Excluem-se do salário-de-contribuição os lançamentos em duplicidade, os salários-
família e as verbas indenizatórias comprovadamente nele incluídas.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.
O crédito tributário foi retificado conforme o discriminativo de fls. 1026-1111.
Ainda, foram determinadas novas diligências conforme o Despacho
SRP/CGCRC/COCAD/DICOA no 39, de 14 de julho de 2006 (fls. 1113-1115), resultando na
informação fiscal complementar no 1258204/001/15/03/2007 (fl. 1122).
Foi apresentada a manifestação de fl. 1132, ao que foi proferido o despacho no 77
(fls. 1149 e 1150), bem como foi elaborada a informação fiscal de fls. 1151 e 1152. Finalmente,
a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1157-1160.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-26.160, de 08 de maio de 2009 (fls.1170-1181), deu parcial provimento à
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010602/2007-82

impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/10/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91, pelo que se aplica o art. 173 do CTN.
BASES DE CÁLCULO. FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E
PROCESSOS TRABALHISTAS.
Não houve aferição pela RATS, neste lançamento.
Utilizou-se, como fonte documental, da contabilidade, quando havia, e das folhas de
pagamento.
A RAIS foi utilizada para balizar se as contribuições recolhidas, somadas aos
lançamentos efetuados, condiziam com a realidade das contribuições efetivamente
devidas pelo notificado. Encontrando-se divergência neste confronto, demandou-se uma
ação fiscal para verificação.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Excluem-se do salário de contribuição lançado, os valores em duplicidade, os salários-
família e as verbas indenizatórias comprovadamente nele inseridas.
Lançamento Procedente em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Na época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, que estabelecia o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF MF no 63 que
alterou o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 63/07
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para fins de conhecimento do
Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, deverá
ser aplicando o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010602/2007-82

Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente considerado será aquele vigente
no momento da apreciação, pelo Carf, do respectivo Recurso de Ofício. No presente caso, o
montante de crédito Tributário exonerado foi inferior a R$ 2.500.000,00, já que o valor total
originário era de R$ 1.740.703,95.
Nesse sentido, não cabe o conhecimento do recurso.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital